Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714775-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RICARDO MAFRA TREU RECORRIDO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Vistas dos autos a parte Exequente, em 15 (quinze) dias, sobre a resposta de ofício juntada nos autos no ID 54072443/54072444. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora